Tribunal: TJMT
Processo: 0019376-96.2015.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019376-96.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ADRIANA GERMANA LUZIA - CPF: 940.474.721-15 (VÍTIMA), NOEL DE MATOS - CPF: 869.367.861-20 (APELANTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO BERTOLINI - CPF: 821.342.000-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019376-96.2015.8.11.0055

APELANTE: NOEL DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE –EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA REAL DINÂMICA DOS FATOS – AGRESSÕES MÚTUAS – IN DUBIO PRO REO –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

“(...) Persistindo dúvidas acerca da real dinâmica factual, e constatada a existência de provas que indicam a ocorrência de agressões mútuas, não se sabendo, ao certo, quem as teria iniciado ou quem estaria repelindo a injusta agressão, afigura-se acertada a absolvição do acusado, ante a fragilidade probatória, em atenção ao princípio do in dubio pro reo”. (TJ-MT – APL 0023018-82.2016.11.0042, Relator: Pedro Sakamoto, data de julgamento: 13/12/2017, data da publicação: 19/12/2017).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019376-96.2015.8.11.0055

APELANTE: NOEL DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Noel de Matos
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, no regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com as implicações da Lei
n. 11.340/2006.

Em suas razões, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019376-96.2015.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
NOEL DE MATOS
a prática da infração descrita no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais [vias de fato], com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

A denúncia foi assim colocada:

“Na data de 15/08/2015, por volta das 06h00, na residência particular, localizada no endereço acima descrito, o denunciado NOEL DE MATOS, com consciência e vontade, prevalecendo das relações domésticas e familiares, perpetrou vias de fato contra a vítima Adriana Germana Luzia, sua então companheira.

Colhe-se do incluso inquérito policial que o denunciado e a vítima conviveram em união estável por aproximadamente 18 (dezoito) anos, sendo que no decorrer da relação aquele sempre se mostrou agressivo para com esta.

Apurou-se que na data do fato acima delineado, na então residência do casal, o denunciado agrediu a vítima, sendo que a trancou no quarto do casal e a empurrou em cima da cama, bem como a segurou pelos braços, a apertou pelo pescoço e puxou seus cabelos, todavia não lhe causou lesões”.

Segundo apurado, a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 18 (dezoito) anos, e desta relação tiveram um filho em comum.

A vítima prestou duas declarações à autoridade policial.

Na primeira, relatou que o réu a trancou no quarto e a submeteu a torturas psicológicas, tendo lhe cuspido na cara, puxado seu cabelo, a empurrado sobre a cama e segurado fortemente seus braços, agressões essas que, pela natureza delas, não deixaram lesões. Na ocasião, manifestou o desejo de não representar criminalmente contra seu agressor.

Na segunda, informou ter havido a ruptura do relacionamento, que provocou seu afastamento da residência. Desta feita, manifestou a intenção de processar seu marido, por conta das agressões anteriores.

Interrogado, o réu negou as imputações mas confirmou a discussão com a vítima, porque queria o fim do relacionamento e a retirada dela do lar. Disse que houve ofensas recíprocas e a intenção de sua consorte de fazer com que ele a agredisse, o que inocorreu.

Em juízo, a vítima assim contou os acontecimentos:

“Nos últimos anos do relacionamento, nós tivemos um relacionamento bem conturbado, que geralmente nós discutíamos e chegava à violência física, psicológica e as duas vezes que eu denunciei ele foi o ápice de muita dor, de muita humilhação, passei muita humilhação no relacionamento com ele, principalmente nos últimos anos”.

“Ministério Público: Ele trancou a senhora no quarto, jogou na cama? Pelo menos é o que tá aqui no processo, a gente quer saber se isso aconteceu mesmo?

Vítima: Isso. Dessa primeira vez, eu fiquei com marcas, assim dessa luta que nós tivemos. Eu gostaria de sair pra poder pedalar com as amigas e o Noel achava que eu estava deixando ele, não sei se por ciúme, que eu não dava a atenção devida a ele. Aí a gente começava pela violência psicológica, ofensas, e aí partia pra essas questões de agressão e ele nunca soube (...) a diferença de força entre um homem e uma mulher. As ofensas poderia ser de xingamento, poderia ser recíproca, mas a força era desigual. Então, tudo que tá narrado aí, pelo tempo do fato, é algo que me machuca, porque eu fui muito humilhada nesse relacionamento, eu não saí com um centavo (...) é muito difícil o tanto de violência psicológica que eu passei nos dois últimos anos de relacionamento (...) são marcas que só eu sei o que passei (...).

MP: O que aconteceu no seu quarto no dia dos fatos?

V: Nesse dia, o que aconteceu várias outras vezes, o que eu lembro é que iniciou essa confusão por causa de ciúmes, sei lá (...); ele ficava emburrecido, enfurecido e começava as ofensas, xingamentos, de todos os tipos, e nessa ocasião a gente chegou no quarto e sei que ele me ofendeu, me jogou na cama, ele me pegou pelo braço de forma forçosa, meu dedo bateu, tipo, como se (...) eu sei que fiquei com marcas dessa agressão (...)”.

Matheus Luzia de Matos, filho do casal, confirmou as constantes brigas dos seus pais, mas não se recordou qual delas era a relacionada ao processo em que testemunhava. Disse que normalmente seus pais se trancavam no quarto e que nunca presenciou agressões físicas entre eles, mas que ouvia gritos e barulho de batidas de portas. Relatou que, numa dessas brigas, viu a mãe com os braços vermelhos e o pai com marcas, conforme se confere nesse excerto de suas declarações.

“MP: Eu quero saber se era rotineiro, se era normal isso acontecer?

I: Sim, discussão, briga de casal, era comum acontecer.

MP: E agressão?

I: Então, só que questão de agressão eu nunca tinha presenciado nada, basicamente eles se trancavam no quarto, né, e lá se escutava gritos, essas coisas das brigas e tal.

MP: [Leitura de síntese da denúncia] O senhor presenciou esses fatos?

I: Nunca presenciei agressão física na minha frente, teve brigas, teve gritos.

MP: Já presenciou alguma briga física dele?

I: Não, não. Física assim, não, mas questão de barulho, tipo, ah, bateu isso, bateu aquilo, cê escuta bater uma porta, entendeu? Essas coisas assim... Agora visualmente não.

MP: Geralmente ocorria dentro do quarto?

I: Isso.

MP: A sua mãe já saiu dessas brigas, aparentemente agredida, ou seja, com lesões aparente no pescoço, no rosto?

I: Aparentemente (...) tinha alguns vermelhos (...) vermelhos no braço, já presenciei sim, nos braços, geralmente, tipo de segurar

MP: No rosto?

I: No rosto não. Nenhuma lesão no rosto, eu não cheguei a presenciar não

(...)

MP: O senhor lembra por que que eles brigavam?

I: Basicamente por ciúme, que eu sei.

Defesa: Essas brigas que você relatou, elas ocorreram durante todo o relacionamento ou ela se concentra no final do relacionamento?

I: Durante todo o relacionamento, mais constantemente no final.

Defesa: Você chegou a ver as marcas no seu genitor?

I: Sim.

Defesa: Então, era tanto nele, tanto nela?

I: Já presenciei sim.

Interrogado, o réu alegou o seguinte:

Juíza: [Leitura da denúncia] O que o senhor diz sobre os fatos?

Réu: No dia 15, simplesmente a gente conversou (...) eu queria por um ponto final no nosso relacionamento, que não dava mais para sustentar (...) devido a muitas traições por parte dela. Eu acabei descobrindo um relacionamento que ela vinha mantendo já fazia dois, três anos, aí pra mim já não dava para sustentar (...); a gente chegou a conversar no dia 15, aonde a gente ficou decidido que ela pediu um tempo pra poder se mudar (...). Aonde que ela se exaltava muitas vezes, todo momento, aonde eu pedia pra gente terminar esse relacionamento em paz, entendeu? Não ter mais atrito, mas nesses momentos ela partia pra cima de mim, eu tentava no mínimo possível se aproximar dela, muitas vezes ela ficava na cozinha e eu na sala, por exemplo, eu não chegava próximo e nesses momentos ela aproximava de mim, vinha pra cima, pulava pra cima de mim pra poder me bater, não querendo que terminasse assim o relacionamento e foi acontecendo esses fatos e aí no domingo (...) que aonde eu falei, eu chamei ela: “Adriana, vamo terminar hoje como a gente conversou, entendeu? Cada um pra sua casa” (...) e sempre quando chegava nesse ponto ela partia pra cima de mim pra poder me agredir, falando que não, que não tinha como, ela sempre negava o fim do relacionamento.

(...)

Eu percebia as atitudes dela, que de fato ela tentava me prejudicar, tentando que eu agredisse ela, mas nada disso foi verdade, eu tentava o mínimo de aproximar dela, inclusive pra isso, eu não queria agredir ela, em nenhum momento eu fiz isso (...) ela me provocava, batia nas coisas, ela veio pra cima de mim”.

As provas colacionadas mostram que vítima e acusado tiveram um relacionamento bastante conturbado, marcado por ofensas e agressões mútuas, inclusive por infidelidades.

Não obstante a palavra da vítima, no contexto da violência doméstica, merecer credibilidade e normalmente sobrepor às desculpas do réu, no presente caso não restou satisfatoriamente configurada a contravenção de vias de fato, não se sabendo sequer quem deu início às agressões.

Contra as alegações da vítima há provas mostrando que o acusado também foi agredido, como, aliás, indicam as fotografias por ele anexadas, assim como as declarações do filho do casal.

Desse modo, diante de agressões recíprocas e da impossibilidade de se saber quem deu início a elas, e quem se defendeu de quem, o caminho é a absolvição.

Importa registar que a separação era uma situação que o réu buscava e a vítima relutava aceitar, circunstância essa que possivelmente foi o estopim das mútuas agressões. Quando a ruptura do relacionamento apresentou-se como um caminho sem volta, a vítima retornou à Delegacia e somente então expressou o desejo de ver seu marido processado. Essa circunstância enfraquece a imputação, tendo colores mesmo de vindita.

Por conseguinte, havendo dúvidas quanto à existência das agressões e de quem deu início a elas, tem incidência o brocardo
in dubio pro reo
.

Nesse contexto, colho os seguintes arestos da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LEI MARIA DA PENHA – VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AGRESSÕES MÚTUAS – DÚVIDAS ACERCA DA INICIATIVA DAS OFENSAS – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. Existindo agressões mútuas e não havendo nos autos prova segura sobre quem iniciou as ofensas, é de rigor a absolvição do réu nos termos do art. 386, VII do CPP. 2. Recurso provido”. (TJ-MG – APR 10024132892134001, Relator: Eduardo Brum, data do julgamento: 20/04/2016, data da publicação: 27/04/2016).

“(...) As provas dos autos deram conta de que houve um desentendimento entre o réu e a vítima, tendo possivelmente havido agressões recíprocas, por descontrole emocional de ambas as partes, o que autoriza a absolvição (...)”. (TJJ-MG – APR 10446140013363001, Relator: Doorgal Borges de Andrada, data do julgamento: 08/05/2016, data da publicação: 15/05/2019).

“(...) Persistindo dúvidas acerca da real dinâmica factual, e constatada a existência de provas que indicam a ocorrência de agressões mútuas, não se sabendo, ao certo, quem as teria iniciado ou quem estaria repelindo a injusta agressão, afigura-se acertada a absolvição do acusado, ante a fragilidade probatória, em atenção ao princípio do in dubio pro reo”. (TJ-MT – APL 0023018-82.2016.11.0042, Relator: Pedro Sakamoto, data de julgamento: 13/12/2017, data da publicação: 19/12/2017).

Ademais:

“
[...] No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI, da CF/88), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitiva”. [...]
(TJ/MT, Ap 51800/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Isto posto,
PROVEJO
o recurso para absolver o réu da imputação que a denúncia lhe imputou.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022